Tribunal: TJSP
Processo: 1031501-35.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA IMPROCEDENTE.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – prática expressamente pactuada – incidência da Súmula 539 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NA TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifas expressas no contrato

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA IMPROCEDENTE.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – prática expressamente pactuada – incidência da Súmula 539 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NA TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifas expressas no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 - Súmula 566 do STJ - onerosidade excessiva não demonstrada - comprovação da prestação de serviços – impossibilidade de devolução das tarifas.

IOF – valor que constou de forma clara do instrumento – inclusão compulsória para repasse à Receita Federal – cálculo que se dá sobre a integralidade da operação financeira representada pelo Custo Efetivo Total.

PRÊMIOS DE SEGURO – existência no contrato de cláusula optativa pela contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada nos termos do entendimento do STJ e consoante disposição do CDC – devolução do prêmio – responsabilidade do apelado que recebeu os pagamentos das parcelas mensais do contrato de financiamento em seu favor – se houve repasse, cabe ao apelado pleitear a restituição dos valores junto às seguradoras que são parceiras ou fazem parte de seu grupo econômico.

Resultado: sentença reformada - recurso parcialmente provido.